Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora o artigo 48 do CPC estabeleça que o foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, trata-se de competência territorial, a qual não pode ser declinada de ofício, em consonância com a Súmula 33 do col. STJ.

2. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado, da Primeira Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria.